Tribunal: TJSP
Processo: 1010886-57.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE – METALURGICO – MALES NA COLUNA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial e recurso do obreiro parcialmente providos. Apelo autárquico desprovido.